Tribunal: TJSP
Processo: 1031104-34.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Irresignação da ré– Preliminar de cerceamento de defesa pela não produção de prova oral em audiência – Inocorrência – Necessidade de prova escrita da quitação para se contrapor às provas da parte autora, ônus do qual a ré não se desincumbiu no momento oportuno – Instrumento de protesto de duplicatas emitidas em razão de compra e venda de

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Irresignação da ré– Preliminar de cerceamento de defesa pela não produção de prova oral em audiência – Inocorrência – Necessidade de prova escrita da quitação para se contrapor às provas da parte autora, ônus do qual a ré não se desincumbiu no momento oportuno – Instrumento de protesto de duplicatas emitidas em razão de compra e venda de produtos, acompanhadas das notas fiscais e de mensagens eletrônicas entre as partes acerca do referido débito – Documentos que constituem prova escrita, nos termos do art. 700 do CPC – Prova documental que demonstra a existência da obrigação e a evolução da dívida – Ré que aduziu que se trata de dívida paga – Ônus da prova do fato extintivo do direito da autora, que incumbia à ré, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC – Parte que não se desincumbiu desse ônus – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
Irresignação da autora – Reclamo para a aplicação da correção monetária e dos juros de mora desde o vencimento de cada duplicata – Acolhimento – Inteligência do art. 397 do Código Civil – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, para julgar procedente o pedido monitório procedente em maior extensão, com majoração dos honorários advocatícios.